Tribunal: TJES
Processo: 0000260-79.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000260-79.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000260-79.2023.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por BRUNO DE OLIVEIRA contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 anos, 7 meses e 8 dias de reclusão e 800 dias-multa, em regime inicial fechado. Consta da denúncia que, em 13 de abril de 2023, o apelante mantinha em depósito duas buchas de maconha e uma pedra de crack, além de R$ 9.000,00 em espécie. A defesa recursal pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) fixação da pena-base no mínimo legal; e (iv) prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para uso pessoal; e (iii) verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade delitivas encontram-se devidamente comprovadas por boletim unificado, auto de apreensão, laudo pericial de exame químico, auto de constatação provisória e prova oral colhida em juízo, incluindo os depoimentos de policiais e testemunhas civis que confirmam a prática do tráfico.

Os depoimentos policiais, prestados em juízo, possuem fé pública e são considerados meio de prova idôneo, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios, como o foram no caso concreto.

A quantia em dinheiro apreendida, a forma de acondicionamento das drogas e as circunstâncias da prisão reforçam a destinação mercantil dos entorpecentes, inviabilizando a tese defensiva de uso pessoal e afastando a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Ainda que o réu seja eventualmente usuário, a coexistência entre a condição de usuário e de traficante não é excludente, nos termos da jurisprudência consolidada do TJES.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea, considerando-se os antecedentes criminais e a natureza altamente nociva da droga apreendida (crack), nos termos do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas.

A apreensão de droga em quantidade compatível com o tráfico, somada à posse de expressiva quantia em dinheiro e à existência de investigações anteriores, autoriza a manutenção da condenação com base no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A condição de usuário não afasta, por si só, a possibilidade de responsabilização penal por tráfico.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento na existência de antecedentes e na natureza altamente nociva da droga apreendida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 42; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/05/2022, DJe 06/05/2022.
TJES, Apelação Criminal n. 014180073216, rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 19/10/2022, DJE 24/10/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000260-79.2023.8.08.0032 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: BRUNO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
BRUNO DE OLIVEIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de abril de 2023, o denunciado mantinha em depósito 2 (duas) buchas de maconha e 1 (uma) pedra de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Nas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06; (III) fixação da pena-base no mínimo legal; e (V) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade

do

delito
restou comprovada pelo boletim unificado n. 50856243, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico n. 3.315/2023, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que as drogas apreendidas consigo eram destinadas ao consumo pessoal.

Importa destacar as declarações prestadas pelo policial militar Guilherme Conti Ribeiro, um dos responsáveis pela ocorrência, em sede judicial.

A testemunha policial esclareceu que o acusado já vinha sendo investigado em razão do seu envolvimento com o tráfico de drogas. Ressaltou que já havia cumprido outros dois mandados de busca e apreensão na residência do réu.

Sendo assim, no dia dos fatos a polícia civil dirigiu-se ao local indicado no mandado de busca e apreensão e, com o apoio da polícia militar, localizaram a residência, onde aguardaram a abertura do portão pela esposa do réu.

Ato contínuo, obtiveram êxito em apreender substâncias entorpecentes e a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em espécie.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Por sua vez, a testemunha Nielson Ventura da Silva disse que o réu possuía uma boca de fumo e era integrante do grupo do bairro Pinicão, tendo relatado que nunca comprou drogas no local porque tinha desavenças com integrantes daquele bairro.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelo policial militar e testemunha em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do réu pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Seguindo na linha de irresignação defensiva, observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a forma em que se encontravam as drogas e a relevante quantia em dinheiro em espécie sem comprovação lícita, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “manter em depósito” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação das suas condutas para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE DE PARTE IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE -TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO, ART. 28 DA LEI DE DROGAS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PRESENÇA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DIANTE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A ATUAÇÃO COMO DATIVO APELOS IMPROVIDOS [...] 5) Inviável a desclassificação do delito de tráfico pelo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, mormente para sustentar seu vício. [...] 14) Apelos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180073216, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 24/10/2022).

Adiante, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ante a inidoneidade dos fundamentos adotados
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz considerou negativos ao réu os antecedentes e a natureza da droga.

Os antecedentes criminais foram acertadamente considerados negativos ao réu, porquanto ostenta condenações criminais pretéritas com certificação de trânsito em julgado, não configurando
bis in idem
com a reincidência, valorada em razão de registro diverso.

Da mesma maneira, acertada a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga apreendida, uma vez que altamente nociva, sendo esta o crack, em conformidade com o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

De rigor, portanto, a manutenção da reprimenda nos moldes em que fixada.

Por fim, resta prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)